Tribunal: TJPA
Processo: 0805105-26.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805105-26.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU REGRESSÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NOVO CRIME PRATICADO QUANDO APENADO SE ENCONTRAVA EM LIVRAMENTO CONDICIONAL.

- Nos termos do art. 145 da LEP, ocorrendo a prática de infração penal durante o período de prova, cumpre ao Juízo da Execução Penal suspender o curso do livramento condicional. Havendo regramento específico para aquele que comete novo delito durante o gozo do livramento condicional, que é a suspensão do benefício e após o trânsito em julgado da condenação, a revogação deste, não cabe, a determinação de regressão de regime prisional.

- Atenta que nas razões do recurso de Agravo, o Ministério Público (ID 5308355)
requereu exclusivamente a regressão cautelar do apenado
, não poderia este Tribunal, de ofício, determinar a suspensão do livramento condicional, que seria a providência adequada para o caso em apreço.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 17ª Sessão Ordinária por Videoconferência da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém, que datada de 22/04/2021 (Id. 5308355), indeferiu o pedido de regressão cautelar do apenado HIGO ANTÔNIO DIAS DE FIGUEIREDO, tornando sem efeito eventuais decretos de suspensão de Livramento Condicional ou de perda de dias remidos.

Na decisão, o magistrado entendeu que a decretação da regressão cautelar, em razão da prática de novo delito a respeito do qual ainda não exista sentença penal condenatória transitada em julgado, importaria em antecipação a uma série de violações de direitos subjetivos do apenado e que, se nem denúncia existe e sequer houve o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo apenado, não existe qualquer segurança jurídica para a regressão de regime.

Em suas
razões recursais
, alega a ilustre Promotora, em suma, que o reeducando praticou novo crime no curso da execução penal, o crime previsto no art. 306 do CTB, praticado, em tese, em 03.12.2020, com prisão em flagrante efetuada no mesmo dia. No entanto, em que pese incontestável o fato criminoso, o nobre magistrado de primeiro grau decidiu pela não regressão de regime prisional.

Sustenta, ademais, que não há qualquer impedimento para que se proceda a regressão de regime, bastando que se pratique o novo crime, pois o art. 52 da Lei de Execução Penal não exige condenação ou trânsito em julgado. A mera prática de conduta consubstanciada em novo crime autoriza a regressão de regime prisional.

Requer, assim, o provimento do recurso a fim de que seja cassada a supracitada decisão do Juízo
a quo
para que seja procedida a regressão cautelar do apenado.

Em contrarrazões, o agravado
manifesta-se pelo improvimento do presente agravo
, por se revestir de legalidade a decisão judicial ora vergastada (Id. 5308355).

O douto
Juízo
a quo
manteve a decisão agravada
(Id 5308355- Pag. 41).

Nesta
Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do Agravo (Id 5568290).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, reconheço presentes os requisitos de admissibilidade e passo a analisar o mérito do recurso.

Consoante relatado, pleiteia o
parquet
reforma da decisão impugnada, para que se proceda exclusivamente a regressão cautelar de regime prisional do reeducando, face ao cometimento de falta grave, com fulcro no art. 52 c/c art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal.

Porém, no caso em exame, o apenado Higo Antônio Dias Figueiredo, durante gozo do
benefício do livramento condicional
, incorreu na prática de novo delito, qual seja: art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

O instituto do livramento condicional ostenta regras próprias, conforme determinado nos artigos 83 a 90 do Código Penal e artigos 131 a 146 da Lei de Execuções Penais, em especifico o artigo 145 do referido diploma preceitua o seguinte, in verbis:

“Art. 145. Praticada pelo liberado outra infração penal, o Juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público,
suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final.
” (negritei)

Como se vê na legislação em referência, o cometimento de novo delito durante o livramento condicional acarreta a suspensão

cautelar da benesse, sendo que sua revogação somente ocorre caso haja condenação com trânsito em julgado pelo novo ilícito penal, tendo como consequência a perda definitiva do tempo cumprido em livramento e a impossibilidade de nova concessão do benefício quanto a mesma pena.

Assim, diante das particularidades especificas que ostenta o livramento condicional, tendo dentre elas de ser usufruído fora do sistema prisional, característica essa que lhe atribui tratamento específico, o cometimento de novo delito durante o referido benefício não configura a imediata e automática falta grave e todos os consectários que lhe são inerentes, diante da ausência de previsão legal nesse sentido.

Neste sentido, inclusive, é o entendimento jurisprudencial dominante, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA REGRAMENTO PRÓPRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE. AFASTAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Entende o STJ que não configura prática de falta grave a hipótese de cometimento de novo crime no curso do livramento condicional, pois, nesse caso, o benefício deverá ser revogado e o tempo que o reeducando esteve solto não será decotado da pena, nos termos do art. 86, I, e art. 88, do Código Penal, bem como o art. 145 da LEP. Precedentes. 2. O livramento condicional ostenta a peculiaridade de ser um benefício que, embora submetido à disciplina regular da execução penal, é usufruído integralmente fora do sistema prisional, característica que determina tratamento específico. Portanto, inexiste previsão legal de outas sanções que não a suspensão ou revogação do benefício e a de não se descontar da pena o tempo que o apenado esteve liberado, inadmissível, assim, ante o princípio da legalidade, estender a esta hipótese a possibilidade de configuração de falta grave e de todos os consectários que lhe são inerentes, como, no caso, a determinação de realização de audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP, para apuração da respectiva falta grave. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 617.911/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. NOVO CRIME COMETIDO DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. REGRAS PRÓPRIAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE. AFASTAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte, no exame de casos análogos, "firmou entendimento no sentido de que a prática de fato definido como crime durante o livramento condicional tem regras próprias, previstas nos artigos 83 a 90 do Código Penal, e nos artigos 131 a 146 da Lei de Execução Penal, não se confundido, portanto, com os consectários legais decorrentes de falta grave praticada durante o cumprimento da pena" (AgRg no HC 344.486/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2018). 2. Agravo desprovido. (AgRg no HC 572.228/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. NOVA INFRAÇÃO NO CURSO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EFEITOS DA PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO NÃO SE CONFUNDEM COM OS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admiti habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A controvérsia, na hipótese vertente, circunscreve-se a definir se o cometimento de novo crime no curso do livramento condicional configura a prática de falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execuções Penais, ou, se, com incidência das regras próprias do referido benefício, na forma dos arts. 83 a 90 do Código Penal e arts. 131 a 146 da LEP, tem por efeito apenas a sua suspensão e posterior revogação, com a desconsideração do tempo que o apenado esteve liberado. III - Os efeitos da prática de outra infração penal no curso do livramento condicional, de fato, submetem-se às regras próprias deste benefício e, portanto, não se confundem com os consectários legais da falta grave. Precedentes. IV - Revela-se, assim, manifestamente ilegal determinar a realização de audiência de justificação para apuração de infração disciplinar, que, fosse o caso, deveria ser apurada mediante instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, como é o entendimento desta Corte Superior. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar o v. acórdão impugnado e afastar a apuração de falta grave em vista do cometimento de nova infração penal no curso do livramento condicional. (HC 479.923/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019.)

Sobre o tema, no mesmo sentido já se manifestou esta E. Corte, in verbis:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NOVA INFRAÇÃO NO CURSO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUSPENSÃO DO BENEFICIO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISORIA EM RELAÇÃO AO NOVO CRIME. IRRELEVÂNCIA. 1. Nos termos do art. 145 da LEP, ocorrendo a prática de infração penal durante o período de prova, cumpre ao Juízo da Execução Penal suspender o curso do livramento condicional, e ainda que tenha sido concedida liberdade provisória em relação ao novo crime cometido durante o benefício, não implica em ilegalidade na suspensão cautelar do livramento condicional. Precedentes do STJ. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO PAD. EFEITOS DA PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO NÃO SE CONFUNDEM COM OS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE. PROCEDENCIA. 2. O art. 86, I do Código Penal Brasileiro e o art. 145 da Lei de Execução Penal dispõem regramento especifico para aquele que comete novo delito durante o gozo do livramento condicional, que é a suspensão do benefício não cabendo instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de falta grave, tampouco, designação de audiência de justificação para fins de reconhecimento de falta grave e consequente determinação de regressão de regime prisional. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA. 2019.02320172-20, 204.972, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-06, publicado em 2019-06-10)

Dessa forma, em razão da suposta falta grave cometida pelo sentenciado ter ocorrido durante o livramento condicional, instituto que ostenta regras próprias e cujas previsões legais apontam apenas a suspensão do benefício, é que com fundamento no princípio da legalidade, o pedido de regressão cautelar deve ser improvido.

Atenta que as razões do recurso de Agravo, o Ministério Público (ID 5308355)
requereu exclusivamente a regressão cautelar do apenado
, não poderia este Tribunal, de ofício, determinar a suspensão do livramento condicional, que seria a providência adequada para o caso em apreço, conforme o amplamente debatido.

Pelo exposto, conheço do agravo e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 02/02/2022